Tribunal: TJSP
Processo: 2035435-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. A PRESIDÊNCIA DO PROCESSO CABE AO JUIZ DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Revogação da gratuidade da Justiça. Ausência de comprovação da miserabilidade jurídica. A presidência do processo cabe ao Juiz da causa. Má-fé reconhecida. Aplicação de penalidade.
Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. A PRESIDÊNCIA DO PROCESSO CABE AO JUIZ DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Revogação da gratuidade da Justiça. Ausência de comprovação da miserabilidade jurídica. A presidência do processo cabe ao Juiz da causa. Má-fé reconhecida. Aplicação de penalidade.
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035435-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes
VALDECI VIEIRA RUIVO e IONE MARA RIBEIRO RUIVO, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de julho de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035435-06.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 15293 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2035435-06.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga (1aVara Cível)
Agravantes: Valdeci Vieira Ruivo e S/M
Agravado: o Juízo
Voto no 15.293
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REVOGAÇÃO
DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. A
PRESIDÊNCIA DO PROCESSO CABE AO JUIZ DA CAUSA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Revogação da gratuidade da Justiça.
Ausência de comprovação da miserabilidade jurídica. A
presidência do processo cabe ao Juiz da causa. Má-fé reconhecida.
Aplicação de penalidade.
Recurso não provido, com observação.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida em
ação declaratória de reconhecimento de propriedade pela usucapião que
revogou a gratuidade da Justiça oportunamente deferida. Alegaram, em
síntese, que têm direito à gratuidade; que houve ofensa ao devido processo
legal; que não há fundamentos para ser mantida a decisão; e que procede sua
pretensão recursal.
Indeferido o pedido liminar, não há parte contrária a
justificar a intimação para resposta.
É o relatório.
A decisão recorrida tem o seguinte teor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035435-06.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 15293 - 3/6
“Vistos.
Instado pelo juízo, o autor não comprovou a
hipossuficiência alegada conforme determinado às fls.
239, restringindo-se a se insurgir contra as informações
trazidas pelo Oficial de Imóveis 226/228. Também não
negou ser proprietário de um estabelecimento comercial
(supermercado) edificado na área usucapienda (fls. 228).
Observo,
ainda,
que,
equivocadamente,
a
gratuidade inicialmente deferida embasou-se apenas nos
documentos de fls. 33/46, que comprovam unicamente os
rendimentos da Sra. Ione, ou seja, realmente o autor
Valdeci não instruiu o feito com documentos aptos a
demonstrar a vulnerabilidade alegada.
Por fim, anoto que o artigo 8° da Lei 1.060/1950
prevê a possibilidade de o juiz revogar de ofício o
benefício concedido.
Ante o exposto e considerando a inércia do
requerente, após ser-lhe conferida oportunidade para
melhor
instruir
o
feito
com
documentos
que
comprovassem a impossibilidade de arcar com as custas
processuais, revogo o benefício da Justiça Gratuita
adrede concedido.
Determino que o autor recolha as custas iniciais e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035435-06.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 15293 - 4/6
honorários do perito no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de extinção.
Int.”
Não há motivos para a reforma da decisão impugnada.
Na inicial da demanda os agravantes qualificaram-se,
respectivamente, como funcionário público e comerciante, já indicando que o
pedido de gratuidade da Justiça era de ser instruído com documentos
comprobatórios da necessidade da bebesse, o que não ocorreu.
Durante a instrução do processo veio aos autos ofício do
Cartório de Registro Imobiliário da cidade indicando que no imóvel
usucapiendo os agravantes erigiram um supermercado (fls. 226/227, dos
autos principais), o que foi corroborado por Oficial de Justiça, em
constatação, conforme fotografia de fl. 228.
Diante desse quadro, o D. Juízo determinou que os
recorrentes comprovassem o estado de miserabilidade jurídica alegado (fls.
239, dos autos principais), mas os agravantes não juntaram a declaração fiscal
e os demonstrativos de pagamento determinados, assim como não
esclareceram se eram sócios ou proprietários do referido supermercado,
conforme anotado na decisão mencionada.
Observo que o Juiz não é um mero espectador do
processo; nele atua como presidente, dirigindo o andamento da demanda e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035435-06.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 15293 - 5/6
orientando a tramitação processual. E mais, cabe ao Juiz organizar e deliberar
conforme os dados, as informações e os fatos constantes dos autos, corrigindo
e ordenando as partes nas decisões proferidas.
Acrescento que a demanda promovida pelos agravantes
não conta, necessariamente, parte adversa, a dela se esperar impugnação à
assistência judiciária gratuita. Tratando-se de pedido cujo principal
fundamento é o decurso do tempo, no mais das vezes o proprietário registral
e os confinantes são citados por edital e a defesa apresentada por curadoria
por cumprimento do formalismo legal (contraditório formal), não contendo,
via de regra, as exceções materiais.
Daí por que, em casos que tais, cabe ao D. Juízo a
especial cautela quanto ao cumprimento dos ônus e deveres processuais e
também quanto à fiscalização da conduta e dos pedidos dos requerentes.
Por isso não se constata qualquer ofensa ao devido
processo legal ou ao contraditório no caso. Deferida a gratuidade da Justiça
pela alegação de pobreza dos agravantes no início do processamento da
demanda, verificou-se, tempos depois, que o pedido não se sustentava e que
houve aleivosia na pretensão.
Constatou-se no curso do processo que os recorrentes,
para além de não esclarecerem a relação mantida com o supermercado
construído no imóvel usucapiendo, tampouco juntaram as declarações fiscais
e os demonstrativos de pagamento determinados, tudo indicando que não
ostentam a miserabilidade jurídica alegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035435-06.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 15293 - 6/6
E não há justificativas para a juntada de documentos
nesta sede. Não fosse a preclusão, não há instrução no agravo de instrumento
e eventual deliberação sobre o documento de fls. 12/13 ofenderia o princípio
do Juiz natural, de estatura constitucional.
De todo modo, referido documento permite entrever que
houve recente redistribuição de cotas sociais da empresa (supermercado), mas
a juntada parcial do documento não admite escorreita conclusão quanto aos
sócios retirantes, apesar de permitir verificar o parentesco próximo das
cotistas atuais, dada a identidade de sobrenome, tudo indicando serem as
filhas dos recorrentes.
Entendo, assim, que deve ser mantida a bem lançada
decisão impugnada e, em acréscimo, bem assim reconhecida a má-fé dos
recorrentes, aplicando-se a penalidade prevista no parágrafo único do artigo
100 do Código de Processo Civil, na proporção de duas vezes sobre o valor
atualizado da causa.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR